Tribunal: STF
Processo: RE 412913
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O Tribunal, por meio da sistemática da repercussão geral, assentou que não viabiliza recurso extraordinário o tema alusivo à cobrança de honorários advocatícios em execução contra a Fazenda Pública, quando a sentença é formalizada em processo coletivo. Precedente: Recurso Extraordinário nº 599.903-3/RS, da relatoria da ministra Cármen Lúcia.